Tribunal: TJMT
Processo: 0008729-87.2018.8.11.0006
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008729-87.2018.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDIVAN ORTIZ DA COSTA - CPF: 022.946.761-06 (APELANTE), EVANDRO MONEZI BENEVIDES - CPF: 041.996.721-41 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0548-79 (APELADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA PEREIRA DA COSTA - CPF: 177.887.301-49 (TERCEIRO INTERESSADO), SEBASTIAO JORGE DA COSTA - CPF: 061.881.501-59 (TERCEIRO INTERESSADO), SEBASTIAO J. DA COSTA - ME - CNPJ: 09.334.326/0001-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
n
º
0008729-87.2018.8.11.0006 – Cáceres

Apelante:
Edivan Ortiz da Costa

Apelado:
Banco do Brasil S.A.

E M E N T A

EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO FIXO – FIADOR – RENÚNCIA EXPRESSA AO BENEFÍCIO DE ORDEM – PENHORA SOBRE BEM DIVERSO DO CONTRATO – POSSIBILIDADE – EXCESSO DE EXECUÇÃO – INOCORRÊNCIA – INTERESSE DO CREDOR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Havendo renúncia expressa ao benefício de ordem, resta impossibilitado ao fiador invocar primeiro a execução dos bens do devedor principal, inexistindo irregularidade na penhora realizada.

A ordem de preferência
constante no
art. 835, § 3º, do CPC, é relativa,
não havendo óbice para que a penhora recaia sobre bem diverso do oferecido em garantia real nos casos de inexistência, deterioração ou dificuldade de alienação do mesmo.

Ainda que a execução deva ser processada da forma menos onerosa para o executado, também figuram como princípios do processo executivo que a penhora se realiza no interesse do credor, com o objetivo de efetivar a satisfação do seu crédito.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
n
º
0008729-87.2018.8.11.0006 – Cáceres

Apelante:
Edivan Ortiz da Costa

Apelado:
Banco do Brasil S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Edivan Ortiz da Costa
em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Cáceres, que nos autos dos embargos à execução oposto contra
o
Banco do Brasil S.A.
, julgou parcialmente procedente o feito, condenando o embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, restando a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

Inconformado, o apelante recorre sustentando, em apertada síntese, que a execução foi conduzida de forma mais onerosa, pois, o apelado deixou de realizar buscas a fim de localizar os bens postos em garantia no contrato. Pugna pelo reconhecimento do excesso de execução, com o imediato desbloqueio da conta bancária e da motocicleta penhorada.

O apelado apresentou contrarrazões (id. 79002455), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá,

de maio de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
n
º
0008729-87.2018.8.11.0006 – Cáceres

Apelante:
Edivan Ortiz da Costa

Apelado:
Banco do Brasil S.A.

V O T O

Cinge-se dos autos que Banco do Brasil S.A. ajuizou ação de execução por título extrajudicial contra Sebastião J. da Costa – ME, Sebastião Jorge da Costa, Maria Aparecida Pereira da Costa e Edivan Ortiz da Costa, visando o recebimento de R$ 60.856,39 (sessenta mil, oitocentos e cinquenta e seis reais e trinta e nove centavos), oriundo do contrato de abertura de crédito fixo n. 40/01586-6, firmado entre as partes.

Após o deferimento da penhora online, que restou parcialmente frutífera, o fiador Edivan Ortiz da Costa opôs o presente embargos à execução defendendo, em suma, o excesso da execução, tendo em vista que o contrato executado estipulou como garantia da dívida a alienação fiduciária de todos os móveis e utensílios adquiridos pelo financiado, no valor global de R$ 47.760,00 (quarenta e sete mil, setecentos e sessenta reais), e o banco exequente não empreendeu os esforços necessários para localizar os mencionados bens, deixando de observar o meio menos gravoso ao executado.

Firme em seu propósito, sustentou a incidência de cláusulas abusivas, pugnando pelo afastamento dos encargos moratórios, com a manutenção somente da comissão de permanência. Requereu o desbloqueio do saldo bancário, na quantia de R$ 39.738,70 (trinta e nove mil, setecentos e trinta e oito reais e setenta centavos), bem como, da motocicleta penhorada.

O douto magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente o feito,
revisando o contrato de abertura de crédito fixo firmado entre as partes, para declarar a abusividade da cobrança de encargos moratórios cumulados com comissão de permanência, determinando a incidência somente da comissão de permanência no período de inadimplência contratual, condenando o embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, restando a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

Irresignado, o apelante recorre alegando que o exequente/apelado deixou de realizar buscas a fim de localizar os bens postos em garantia no título executado ou de quaisquer outros bens, antes de pleitear a penhora, via BacenJud, sendo que tais fatos configuram excesso de execução. Alega a inobservância da execução menos onerosa para o devedor, pugnando pela reforma da sentença, para que seja determinado o imediato desbloqueio da conta bancária e da motocicleta penhorada.

Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que a r. sentença não merece reparo. Explico.

Analisando o caderno processual, verifico que o embargante/apelante figura como fiador no contrato de abertura de crédito fixo que embasa o feito executivo, sendo que a devedora e beneficiária da operação é a empresa Sebastião J. da Costa – ME.

Visto isso, resta incontroverso nos autos que as partes ajustaram a expressa renúncia aos benefícios previstos nos arts. 827, 830, 834, 835, 837 e 838, do C. Civil, mormente por não haver qualquer irresignação do apelante no tocante à validade da mencionada renúncia.

Desse modo, havendo renúncia expressa ao benefício de ordem, resta impossibilitado ao fiador invocar primeiro a execução dos bens do devedor principal, inexistindo irregularidade na penhora realizada.

Nesse passo, tenho que andou bem o douto magistrado ao fundamentar,
verbis
:

“Logo, tendo renunciado, inaplicável o benefício de ordem invocado. Ademais, no caso, diligências foram realizadas, inclusive requisição do imposto de renda e pesquisa de bens no Cartório de Registro de Imóveis foi realizada, sem êxito na localização de quaisquer bens.

(...)

Assim, conclui-se, mesmo que observada a prévia tentativa de penhora de bens, seria possível a imediata constrição de valores, dada a expressa renuncia aos benefícios legais concedidos aos fiadores.”
(id. 78999599)

Ademais, no tocante à alegação de que o exequente deixou de realizar buscas a fim de localizar os bens postos em garantia no título executado, é certo que o art. 835, §3º, do CPC dispõe que
“
Na execução de crédito com garantia real, a penhora recairá sobre a coisa dada em garantia (...)”
.

Entretanto, ainda que não houvesse a renúncia expressa ao benefício de ordem, a ordem de preferência constante no mencionado dispositivo é relativa, não havendo óbice para que a penhora recaia sobre bem diverso do oferecido em garantia real nos casos de inexistência, deterioração ou dificuldade de alienação do mesmo.

Nesse sentido já se manifestou este e. Tribunal, confira:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL – INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE SUSPENSÃO DE DESIGNAÇÃO DE HASTA PÚBLICA DE IMÓVEL PENHORADO, SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA DO IMÓVEL PELOS EQUIPAMENTOS ALIENADOS FIDUCIARIAMENTE NO CONTRATO, BEM COMO O ABATIMENTO DA QUANTIA DISPONÍVEL JUNTO AO FUNPROGER – PENHORA SOBRE BEM DIVERSO DO CONTRATO – POSSIBILIDADE - INEXISTÊNCIA DE PREFERÊNCIA DE ORDEM - PAGAMENTO DA DÍVIDA PELOS DEVEDORES – LEGALIDADE – IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO FUNPROGER – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A ordem de preferência do art. 835, § 3º, do CPC, é de natureza relativa e está voltada à satisfação do credor, de modo que a penhora pode recair em bem diverso do oferecido em garantia real nas hipóteses de inexistência, deterioração ou dificuldade de alienação do mesmo
.

Os elementos dos autos apontam para a difícil liquidez e insuficiência das garantias para o pagamento integral do débito, situação que autoriza reforço mediante a penhora do imóvel tal como realizado nos autos.”
(RAI n. 1001818-26.2019.8.11.0000, 2ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 08.05.2019 - negritei)

In casu
, consta no pacto entabulado (id. 78999583, p. 42), a alienação fiduciária em garantia de diversos utensílios e maquinários utilizados na empresa. Contudo, conforme asseverado pelo embargante/apelante, a empresa fechou as portas, o que dificulta a localização dos bens ofertados em garantia.

Além disso, conforme consta na r. sentença, foi deferida a penhora de valores em relação aos demais executados e expedido mandado de penhora e avaliação, que restaram infrutíferas e, somente após a pesquisa realizada no cadastro da Anoreg e reiterada a penhora, via sistema BacenJud, foram localizados os bens em nome do apelante/embargante.

Nesse passo, ainda que a execução deva ser processada da forma menos onerosa para o executado, também figuram como princípios do processo executivo que a penhora se realiza no interesse do credor, com o objetivo de efetivar a satisfação do seu crédito, não havendo o que se falar em excesso de execução.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá,

de maio de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2021